Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estelionato. Provas concretas. Confissão espontânea. Afastamento dos maus antecedentes. Redução das penas de ofício. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de estelionato, bem como se é possível a consideração da confissão espontânea do recorrente, a fim de diminuir a pena imposta no patamar de 2/3 (dois terços), bem como que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria e que seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. O comportamento do recorrente evidencia que sua intenção, desde o princípio, era obter a vantagem ilícita, porque usou um nome falso no preenchimento da ficha cadastral, fato que demonstra o ardil empregado para ocultar sua identidade e reduzir o risco de responsabilização. Depois teve ciência do valor integral do conserto e, mesmo assim, retirou o aparelho sem quitar a totalidade da dívida, frustrando a expectativa legítima do estabelecimento de receber pelo serviço prestado. Além disso, não tomou qualquer providência posterior para sanar a pendência financeira, reforçando a intenção deliberada de obter vantagem indevida.
5.Afasta-se a valoração dos antecedentes na primeira fase de aplicação da pena considerando que, no processo mencionado, o apelante foi absolvido. 5.1.Conforme a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, é razoável a aplicação na segunda fase da dosimetria da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante e/ou atenuante.
6. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
7. É correta a fixação do regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, se o réu for reincidente.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.